Tribunal: STF
Processo: HC 100471
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS 
   INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
   PRAZO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
   CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. 
I - A questão relativa à 
   ausência de fundamentação para o indeferimento da liberdade 
   provisória não foi apreciada nas instâncias inferiores. Assim, 
   seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal 
   implicaria em supressão de instância. Precedentes.
II - É 
   justificável eventual dilação no prazo para encerramento da 
   instrução processual quando se trata de ação penal complexa e o 
   excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder 
   Judiciário. Precedentes.
III - Habeas corpus conhecido em parte 
   e, nessa extensão, denegada a ordem.